Tribunal: TJDFT
Processo: 0704538-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704538-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Fundação dos Economiários Federais FUNCEF Embargado: Neves &amp; Aires Consultoria, Assessoria e Serviços Terceirizados Ltda - EPP D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Fundação dos Economiários Federais FUNCEF contra o acórdão que deu provimento ao recurso interposto pela ora embargante (Id. 31639570). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator